Tribunal: TJMT
Processo: 1043378-35.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1043378-35.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (ADVOGADO), ALYSSON GARCIA FERNANDES DE SOUZA - CPF: 045.416.241-33 (PACIENTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), DEUZANIA MARQUES VILELA ALVES - CPF: 415.762.411-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE ALTO ARAGUAIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. DIVULGAÇÃO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos em continuidade delitiva e em concurso material entre as séries delitivas.

II. Questão em discussão:
A questão em discussão consiste em verificar a legalidade da prisão preventiva decretada contra o paciente, analisando a presença dos requisitos autorizadores da custódia cautelar e a suficiência da fundamentação apresentada pela autoridade coatora.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

2.

O
fumus comissi delicti
está evidenciado pela prova da materialidade e pelos indícios suficientes de autoria, consubstanciados nos depoimentos de testemunhas e no relatório da Polícia Federal que identificou o compartilhamento de material pornográfico infantil pelo paciente.

3.

O
periculum libertatis
manifesta-se pela gravidade concreta dos crimes imputados, que envolvem a exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como pela necessidade de garantir a instrução criminal, considerando que ainda estão pendentes perícias em dispositivos eletrônicos apreendidos.

4.

A natureza e a gravidade dos crimes atribuídos ao paciente, que atentam contra a dignidade sexual de crianças e adolescentes, justificam a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

5.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos crimes imputados.

IV. Dispositivo e Tese:
Ordem denegada.

1.

A prisão preventiva, quando devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não configura constrangimento ilegal.

2.

A proteção integral à criança e ao adolescente, princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, justifica a manutenção da prisão preventiva em crimes que envolvem exploração sexual infantil.

3.

As condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão preventiva quando demonstrada sua necessidade com base em elementos concretos.

Dispositivos relevantes citados:
art. 5º, LXVIII, LXI, LVII, LXXVIII, da CF/88; art. 227 da CF/88; art. 312, 313, I, 282, § 6º, 319 do CPP; art. 217-A do CP; art. 241-A e 241-B do ECA; art. 1º do ECA; art. 71 e 69 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado pela advogada Deuzania Marques Vilela, inscrita na OAB/MT 5.177/B, em favor de ALYSSON GARCIA FERNANDES DE SOUZA, apontando como autoridade coatora o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia (MT).

Consta dos autos que o paciente foi preso preventivamente em 17 de setembro de 2025, pela suposta prática dos crimes previstos no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável), artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, todos em continuidade delitiva (art. 71, CP) e em concurso material entre as séries delitivas (art. 69, CP).

Na petição inicial (Id 331712893), a impetrante sustenta, em síntese, que não há provas concretas da prática do crime de estupro de vulnerável, afirmando que as pessoas ouvidas nos autos seriam mulheres que já tiveram envolvimento com o paciente e pretendiam ser "bancadas financeiramente por ele", não havendo vítimas comprovadas. Argumenta que a prisão preventiva viola o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana, o devido processo legal e a presunção de inocência.

Informa que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho e residência fixa, não havendo evidências de que, em liberdade, frustraria a aplicação da lei penal ou prejudicaria a instrução criminal. Alega que a manutenção da prisão preventiva causa prejuízos morais ao paciente, pois as notícias veiculadas denigriram sua imagem, sem que houvesse provas concretas dos fatos imputados.

Ao final, requer: a) liminarmente, a concessão da liberdade do paciente, com expedição de alvará de soltura; b) alternativamente, a aplicação de medida cautelar diversa da prisão; c) no mérito, a concessão definitiva da ordem para revogar o decreto de prisão preventiva.

A liminar foi indeferida por este relator (Id 334518870), ocasião em que foram requisitadas informações à autoridade apontada como coatora.

Em suas informações (Id 335197379), o Juízo da Primeira Vara da Comarca de Alto Araguaia esclareceu que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base em investigação preliminar da Autoridade Policial, que incluiu a oitiva de testemunhas, inclusive alunas do acusado, que afirmaram ter recebido dele registros fotográficos e audiovisuais de sexo explícito envolvendo crianças de tenra idade. Segundo as informações, o denunciado teria dito às testemunhas que era ele nas imagens com aqueles infantes.

Consta ainda que a Polícia Federal constatou que o acusado teria, em tese, enviado arquivos similares a terceiros através da rede social Instagram. Com base nessas provas indiciárias, foi decretada a prisão preventiva de Alysson, "a fim de garantir a ordem pública, assegurar a conveniência da instrução penal e da aplicação da lei".

O magistrado informou também que, após o cumprimento da prisão e a conclusão das investigações, o Ministério Público ofereceu denúncia, que foi recebida em 24.10.2025. O feito foi saneado e a audiência de instrução e julgamento foi designada para 28.01.2026. Acrescentou que foram apreendidos na residência do acusado dispositivos móveis, notebook e aparelho telefônico, cuja quebra de sigilo foi deferida, remanescendo, contudo, pendente a conclusão das perícias respectivas.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Alexandre de Matos Guedes (Id 337166382), manifestou-se pela denegação da ordem. Sustentou que não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder que autorize a concessão do status libertatis ao paciente. Destacou que a natureza do mandamus não admite o exame aprofundado dos elementos de convicção próprios do processo de conhecimento.

Ressaltou que, conforme consta no Auto de prisão e cumprimento de busca domiciliar, o paciente manteve contato virtual com vítima menor de idade por meio de plataformas digitais e, nesse contexto, solicitava, recebia e armazenava material de cunho sexual envolvendo a menor, além de enviar conteúdos semelhantes à vítima e realizar interações por chamadas com conotação sexual.

Salientou que a decisão que decretou a prisão preventiva encontra-se adequadamente fundamentada, observados in concreto a existência de provas quanto à materialidade do delito e a presença de indícios suficientes da conduta criminosa pelo paciente, restando configurado o fumus comissi delicti. Quanto ao periculum libertatis, apontou que a medida extrema é imperiosa para precatar a ordem pública, ante a gravidade concreta do fato ora apurado.

Por fim, destacou que as condições pessoais favoráveis, como a primariedade, os bons antecedentes, a residência fixa e o emprego lícito, não têm o condão de garantir a liberdade pretendida quando demonstrado que a medida extrema é o único recurso eficaz a coibir o agente, assim ementando:

“
HABEAS CORPUS –
CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL, DIVULGAÇÃO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL E POSSE E ARMAZENAMENTO DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – IMPERTINÊNCIA – SEGREGAÇÃO DECRETADA E MANTIDA A BEM DA ORDEM PÚBLICA – ELEMENTOS CONCRETOS QUE DEMONSTRAM OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA EXTREMA – PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA DELITIVA – GRAVIDADE CONCRETA DO FATO – NECESSIDADE DE PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA E A VULNERABILIDADE DAS VÍTIMAS – INSUFICIÊNCIA DA ADOÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO –
PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM
.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional destinado a tutelar a liberdade de locomoção quando ameaçada ou violada por ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do artigo 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal. No caso em análise, a impetrante alega constrangimento ilegal decorrente da prisão preventiva do paciente, sustentando, em síntese, a ausência de provas concretas da prática do crime de estupro de vulnerável e a presença de condições pessoais favoráveis.

Inicialmente, cumpre destacar que a prisão preventiva é medida excepcional no ordenamento jurídico brasileiro, somente admitida quando presentes os requisitos estabelecidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: garantia da ordem pública, da ordem econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

No caso em exame, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente fundamentou-se na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta dos crimes imputados.

Conforme se depreende das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, a prisão preventiva foi decretada com base em elementos concretos colhidos durante a investigação preliminar, que incluiu a oitiva de testemunhas, notadamente alunas do acusado, que afirmaram ter recebido dele registros fotográficos e audiovisuais de sexo explícito envolvendo crianças de tenra idade.

Além disso, consta que a Polícia Federal constatou que o acusado teria, em tese, enviado arquivos similares a terceiros através da rede social Instagram, o que reforça os indícios de autoria dos crimes de divulgação e armazenamento de material pornográfico infantil (arts. 241-A e 241-B do ECA).

Quanto ao crime de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), embora a impetrante alegue ausência de provas concretas, verifica-se que, segundo as informações prestadas pelo magistrado, o denunciado teria dito às testemunhas que era ele nas imagens com os infantes, o que, em análise preliminar, constitui indício suficiente de autoria.

É importante ressaltar que, em sede de habeas corpus, não se admite o exame aprofundado do conjunto probatório, conforme bem pontuado pelo Procurador de Justiça em seu parecer. A via estreita do writ não comporta a análise minuciosa das provas, própria do processo de conhecimento, limitando-se à verificação de eventual ilegalidade manifesta.

No que tange à alegação de que as testemunhas seriam mulheres que já tiveram envolvimento com o paciente e pretendiam ser "bancadas financeiramente por ele", trata-se de questão que demanda dilação probatória, incompatível com a natureza do habeas corpus. Ademais, tal alegação não encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, que indicam a existência de investigação conduzida pela Polícia Federal, com a identificação de material pornográfico infantil supostamente compartilhado pelo paciente.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, verifica-se que estão presentes o
fumus comissi delicti
, consubstanciado na prova da materialidade e nos indícios suficientes de autoria, e o
periculum libertatis
, evidenciado pela necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos crimes imputados.

A gravidade concreta dos delitos em questão é incontestável. O crime de estupro de vulnerável, previsto no artigo 217-A do Código Penal, constitui grave violação à dignidade sexual de crianças e adolescentes, bem jurídico de especial proteção constitucional, conforme se depreende do artigo 227 da Constituição Federal, que estabelece ser dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à dignidade e ao respeito, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

Da mesma forma, os crimes previstos nos artigos 241-A e 241-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, que tipificam, respectivamente, a divulgação e o armazenamento de material pornográfico infantil, representam condutas de elevada reprovabilidade social, que perpetuam a exploração sexual de crianças e adolescentes e causam danos irreparáveis às vítimas.

A proteção integral à criança e ao adolescente, princípio fundamental do ordenamento jurídico brasileiro, consagrado no artigo 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente, impõe a adoção de medidas eficazes para coibir práticas que atentem contra sua dignidade sexual, justificando, em casos como o presente, a manutenção da prisão preventiva como forma de garantir a ordem pública.

Nesse contexto, a liberdade do paciente representa risco concreto à ordem pública, considerando a possibilidade de reiteração delitiva, especialmente diante da natureza dos crimes imputados, que envolvem a exploração sexual de crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade.

Além disso, a prisão preventiva mostra-se necessária para a conveniência da instrução criminal, uma vez que, conforme informado pelo magistrado, foram apreendidos na residência do acusado dispositivos móveis, notebook e aparelho telefônico, cuja quebra de sigilo foi deferida, remanescendo, contudo, pendente a conclusão das perícias respectivas. A liberdade do paciente neste momento poderia comprometer a colheita de provas ainda em andamento.

Quanto à alegação de que o paciente é primário, possui bons antecedentes, trabalho e residência fixa, é pacífico o entendimento de que tais condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

O artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva será admitida nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. No caso, os crimes imputados ao paciente - estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), com pena de reclusão de 8 a 15 anos, e os previstos nos artigos 241-A e 241-B do ECA, com penas de reclusão de 3 a 6 anos e de 1 a 4 anos, respectivamente - atendem a esse requisito legal.

Ademais, a prisão preventiva não implica antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência, consagrado no artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal. Trata-se de medida cautelar, de natureza processual, destinada a assegurar a eficácia da persecução penal e a proteger bens jurídicos relevantes, como a ordem pública e a instrução criminal.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXI, prevê expressamente a possibilidade de prisão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente, o que legitima a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais, como ocorre no caso em análise.

No que tange à alegação de que a prisão preventiva viola o princípio da dignidade da pessoa humana, cabe ressaltar que tal princípio, embora fundamental no ordenamento jurídico brasileiro, não é absoluto e deve ser ponderado com outros valores constitucionalmente protegidos, como a segurança pública e a proteção integral à criança e ao adolescente.

No caso concreto, a manutenção da prisão preventiva do paciente, longe de violar sua dignidade, visa proteger a dignidade de crianças e adolescentes potencialmente expostos a situações de exploração sexual, bem como assegurar a eficácia da persecução penal em relação a crimes de elevada gravidade.

Quanto ao pedido alternativo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, entendo que, no caso em análise, tais medidas não se mostram suficientes para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta dos crimes imputados ao paciente.

O artigo 282, § 6º, do Código de Processo Penal estabelece que a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. No entanto, a aplicação desse dispositivo pressupõe que as medidas alternativas sejam adequadas e suficientes para alcançar os fins a que se destina a prisão preventiva, o que não ocorre no presente caso.

A natureza dos crimes imputados ao paciente, que envolvem a exploração sexual de crianças e adolescentes, bem como a divulgação e o armazenamento de material pornográfico infantil, revela especial gravidade e periculosidade social, justificando a manutenção da prisão preventiva como única medida capaz de garantir a ordem pública e a eficácia da persecução penal.

Ademais, conforme informado pelo magistrado, o processo encontra-se em regular andamento, com a denúncia já recebida e a audiência de instrução e julgamento designada para 28.01.2026, o que demonstra a observância do princípio da razoável duração do processo, previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.

Nesse contexto, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abuso de poder na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, que se encontra devidamente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, com base em elementos concretos extraídos dos autos.

Por fim, cabe ressaltar que a via estreita do habeas corpus não comporta o reexame aprofundado de provas, próprio do processo de conhecimento. As alegações da impetrante quanto à ausência de provas concretas da prática do crime de estupro de vulnerável e à suposta motivação das testemunhas demandam dilação probatória incompatível com a natureza do
writ.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, DENEGO A ORDEM de
habeas corpus
impetrada em favor de ALYSSON GARCIA FERNANDES DE SOUZA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026